Tribunal: TJDFT
Processo: 0733810-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733810-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA ROSA SOARES DE FARIA, RODOLPHO VICTOR MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto em por Tatiana Rosa Soares de Faria e Rodolpho Victor Moreira da Silva, em 17 de agosto de 2023, contra a decisão de indeferimento da suspensão da execução de título extrajudicial 0720971-87.2023. Os agravantes pedem: a) seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar que a Execução de no: 0720971-87.2023.8.07.0001 e os Embargos à Execução de no: 0730557-51.2023.8.07.0001, sejam suspensos até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, tendo em vista a existência de latente risco de decisões conflitantes entre os feitos aqui elencados e a Ação de Nulidade anteriormente ajuizada; b) no mérito, o provimento do presente recurso, sendo confirmada a necessidade de suspensão da Execução de no: 0720971-87.2023.8.07.0001 e os Embargos à Execução de no: 0730557- 51.2023.8.07.0001, até o deslinde da Ação de Nulidade, porquanto, insustentável se materializar o débito que espelha enquanto é debatida sua subsistência, amoldando-se a hipótese em situação que encerra prejudicialidade externa. É o relato. Constata-se que as mesmas partes teriam interposto anterior agravo de instrumento (em 09 de agosto de 2023), contra a decisão de indeferimento da suspensão então prolatada nos autos dos embargos à execução (0730557-51.2023), cujo pedido liminar foi indeferido por este Juízo, nos seguintes termos: Agravo de instrumento interposto por Tatiana Rosa Soares de Faria e Rodolpho Victor Moreira da Silva, contra a decisão de indeferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução 0730557-51.2023.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na suspensão do curso processual até o julgamento de mérito da ação de conhecimento (0704821-71.2023.8.07.0020), na qual se busca a declaração de nulidade do título executivo, objeto da demanda executiva. Eis o teor da decisão ora revista: Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. [...] E, após novo pedido, a decisão foi mantida sob os seguintes fundamentos: A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução foi apreciada nos termos da decisão ID 166397718 e os embargantes não inovaram em suas alegações, razão pela qual nada tenho a prover. Além disso, a eventual prática de atos constritivos na ação de execução não traz qualquer risco de conflitar com as decisões proferidas na ação de declaratória 0704821-71.2023.8.07.0020, tendo em vista o título executivo permanece válido, cabendo aos embargantes informarem nestes autos sobre sua eventual desconstituição. Aguarde-se o transcurso do prazo para a partes embargada impugnar os embargos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “desde o manejo dos Embargos à Execução, os Agravantes deixaram consignando que antes da propositura do feito de execução, já havia em trâmite a Ação de Nulidade de no: 0704821-71.2023.8.07.0020, distribuída em 20/03/2023, em trâmite na 3a Vara Cível de Águas Claras, que versa sobre as cédulas de crédito objeto da execução, e que havia pedido expresso do reconhecimento de nulidade dos títulos, no qual se embasa a execução proposta pelo Banco do Brasil”; b) “caso o presente feito executivo prossiga com seu curso regular, os Agravantes podem amargar com decisões conflitantes”; c) “eventual julgamento de procedência dos pedidos formulados na ação anulatória, impactará diretamente na ação executiva e nos embargos à execução opostos”; d) “já consta determinação via despacho, para que após o prazo de interposição de agravo que a serventia já está autorizada a realizar buscas em nome dos Agravantes pelos sistemas SIBAJUD e RENAJUD”; e) “a atribuição do efeito suspensivo não causará nenhum prejuízo a parte Agravada, pois, após o deslinde da Ação de Nulidade, o feito dos Embargos/Execução seguirá com o curso normalmente”. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, para suspender o curso processual dos embargos à execução e da demanda executória até o julgamento da ação de declaração de nulidade. Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão agravada para não conceder o pretendido efeito suspensivo ao recurso. A presente fase processual é norteada por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente). Sendo assim, da análise perfunctória das evidências colacionadas pela agravante, tenho que a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera pars, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório, notadamente em relação ao pedido de anulação dos títulos de créditos na ação de conhecimento. É certo que a demanda executória para cobrança de crédito inadimplido deve ser fundada em título executivo de obrigação certa, líquida e exigível (Código de Processo Civil, art. 783 c/c art. 786). No caso concreto, é de se pontuar que: a) em 20.3.2023, a parte embargante, ora agravante, ajuizou ação tombada sob n. 0704821-71.2023.8.07.0020 perante a 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, com vistas à declaração de nulidade dos contratos n. 123124012, 347817032, 347817162, 347817161, celebrados com o Banco do Brasil S.A.; b) em 18.5.2023, o Banco do Brasil S.A. ajuizou demanda executória, em desfavor da ora agravante, fundada nos contratos de abertura de crédito fixo n. 347817032 (R$ 120.680,98) e 347817161 (R$ 183.123,30); c) em 24.7.2023, a agravante apresentou embargos à execução (0730557-51.2023.8.07.0001) que foi recebido pelo Juízo de origem (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília) sem efeito suspensivo, na medida em que não prestou garantia (Código de Processo Civil, art. 919, §1o). Nesse quadro fático-processual, constata-se que a obrigação de pagar constante nos títulos executivos (contrato de abertura de crédito fixo) é certa (existência de crédito), líquida (valor determinado) e exigível (incontroverso inadimplemento), dado que o simples ajuizamento de ação declaratória (em trâmite) não inibe o credor de promover a execução (Código de Processo Civil, art. 784, § 1o), nem desconstitui os títulos executivos, tampouco respalda a suspensão do curso processual sob o fundamento de prejudicialidade externa (Código de Processo Civil, art. 313, inciso V, alínea “a”). No ponto, a agravante não comprovou, de forma contundente, a probabilidade do direito postulado na ação de conhecimento (fase instrutória). Nesse sentido, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. 1. A propositura de ação de conhecimento relativa a débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução, nos termos do art. 784, § 1o, do Código de Processo Civil 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1667590, 07370317520228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO FUNDADO NO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ANULATÓRIA DO TÍTULO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Salvo em hipóteses de extrema excepcionalidade, o cumprimento de sentença não pode ser paralisado, além das fronteiras artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, pelo fato de o título judicial ter a sua validade questionada em ação de conhecimento. II. Mesmo na execução de título extrajudicial, onde o horizonte defensivo é muito mais amplo, "a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução", segundo prescreve o § 1o do artigo 784 do Código de Processo Civil, dispositivo aplicável subsidiariamente ao cumprimento de sentença por força dos artigos 513, caput, e 771 do mesmo diploma legal. III. Ainda que seja concebível, em caráter extraordinário, que a ação de conhecimento seja levada em consideração para o fim de suspender a execução de título judicial (cumprimento de sentença), a exemplo do que ocorre, também excepcionalmente, na execução de título extrajudicial quando se toma determinada demanda cognitiva como sucedâneo de embargos à execução, é preciso que o juízo esteja garantido e que estejam presentes os pressupostos de suspensão inscritos no artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil. IV. Ação de conhecimento que tem por objeto a anulação do título judicial não se qualifica como prejudicial externa apta a respaldar a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1436541, 07010439020218079000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Dessume-se, em primeira análise, que os agravantes estariam a repisar o pedido já apreciado (e rejeitado) por este Juízo, qual seja, a suspensão da Execução de no: 0720971-87.2023.8.07.0001 e os Embargos à Execução de no: 0730557- 51.2023.8.07.0001, até o deslinde da Ação de Nulidade, e sem a comunicação acerca da anterior decisão de indeferimento da liminar nos autos do agravo de instrumento 0732785-02.2023. Em atenção ao princípio da não-surpresa, intimem-se os agravantes para esclarecimentos acerca da citada situação processual, no prazo de dez dias, inclusive sob pena de reconhecimento da litigância de má-fé. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator